Tribunal: TCU
Processo: 015.056/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Barreirinhas/MA por intermédio do Termo de Adesão Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Barreirinhas/MA por intermédio do Termo de Adesão "Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de AlbéricodeFrança Ferreira Filho e Arieldes Macário da Costa e condená-los, individualmente, ao pagamento dos débitos históricos abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas até a efetiva quitação, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art.23,III, "a", da Lei8.443/1992 c/c o art.214,III, "a", do Regimento Interno: Débitos relacionados a Albérico de França Ferreira Filho, abatendo-se a quantia já ressarcida: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Tipo de Parcela 24/4/2012 105.994,35 Débito 18/12/2012 49.965,30 Débito 18/12/2012 91.360,50 Débito 1/1/2013 5.780,69 Crédito Valor atualizado do débito: R$ 532.808,61 (27/8/2025) Débitos relacionados a Arieldes Macário da Costa: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Tipo de Parcela 1/1/2013 5.780,69 Débito 22/5/2013 247.320,15 Débito 4/2/2014 120.628,20 Débito 4/2/2014 91.360,50 Débito Valor atualizado do débito: R$ 975.465,48 (27/8/2025) 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multa de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a Albérico de França Ferreira Filho e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a Arieldes Macário da Costa, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, se efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar a Procuradoria da República no Maranhão, o Ministério do Trabalho e Emprego e os responsáveis quanto ao teor da presente deliberação.